Tribunal: TJDFT
Processo: 0746501-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746501-04.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RUBENS BRITO LADISLAU, AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE MESCIAS SOARES, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, ARCANJA DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO, SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, CYLYANNE MENDES TAVARES, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS MELO, SILVA DA COSTA BATISTA, FABIANO MARTINS MOURA, DARLAN DE SOUSA VIEIRA, VANESSA MARQUES DE SOUZA, HELOIDES PEDROSA DE MELO, VALMIR PEREIRA DO AMARAL, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração apresentado contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em embargos de terceiros, indeferiu a liminar pleiteada com o fim de determinar a suspensão de medidas constritivas. Verifica-se que o pedido de reconsideração foi apresentado com base em documentos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau à época em que proferiu a decisão agravada e a sua análise no presente recurso ensejaria supressão de instância, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes. Brasília-DF, 05 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator